Tribunal: STF
Processo: HC 190931
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 12).
    Nas razões recursais (eDOC 13), sustenta-se que: a) o embargante está preso há 24 (vinte e quatro) anos sem motivos para a prisão; b) nesse período, não foi acostada uma única guia de recolhimento nos autos que justificasse a prisão, não permitindo sequer a obtenção de informações sobre os benefícios da execução; c) a decisão embargada é genérica e não enfrenta o cerne da questão.
    À vista do exposto, pugna-se para que se esclareça “os motivos pelos quais uma prisão sem fundamento algum por longuíssimos 26 anos, sem explicação, mantendo o Paciente preso por 26 anos sem uma única guia de recolhimento, sem que saiba os motivos de sua prisão, sem que possa progredir de regime, ser objeto de indulto, ou ter qualquer benefício porque o Estado não cumpriu sua obrigação de juntar aos autos da Execução as guias de recolhimento”.
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    Com efeito, a presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e não submetida ao crivo do colegiado, de modo que seu conhecimento por esta Corte configuraria supressão de instância.
    No que diz respeito à possível superação da jurisprudência da Corte com a concessão da ordem de ofício, observo que a decisão proferida pelo ministro relator do writ no STJ enfrentou as alegações veiculadas na impetração da seguinte forma (eDOC 09, p. 30-31):
    “[…] 
    Todavia, a Corte de origem, ao analisar o pleito defensivo, apontou que “soa absolutamente despropositada a singela legação de que ‘o paciente suporta 24 anos de regime fechado sem sequer que sua defesa saiba os motivos de estar preso’. Custa a crer que a defesa esperou quase duas décadas e meia para impetrar um Habeas Corpus contra tal ilegalidade. Nesta senda, falta contemporaneidade à impetração” (fl. 26, grifei).
    Destacou, ao recorrer à fundamentação do parecer ministerial, “em fundamentação per relationem, [que] ‘o próprio impetrante junta no Anexo 1 – 00060/00088, FAC do paciente com 22 anotações criminais e atestado de pena com pelo menos 08 condenações transitadas em julgado pelos mais variados crimes (extorsão mediante sequestro, roubo, tráfico)’. O encarceramento do réu pelo prazo apresentado nada mais é que uma decorrência dos 91 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado a que foi condenado, inexistindo ilegalidade a ser sanada” (fl. 26, sublinhei).
    Dessa forma, percebe-se que a autoridade inquinada coatora ressaltou as anotações criminais cujo somatório teria resultado na pena total atualmente cumprida pelo paciente. Portanto, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ”. (grifos no original).
    Extrai-se da mencionada decisão que a própria defesa juntou a folha de antecedentes criminais do paciente “com 22 anotações criminais e atestado de pena com pelo menos 08 condenações transitadas em julgado” dos quais decorre a pena de 91 (noventa e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime fechado” a ser cumprida.
    Nesse contexto, não depreendo ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão preferida pelo relator do habeas corpus no STJ a justificar a concessão da ordem de ofício.
    Conforme anteriormente consignado, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações.
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente